Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-22.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017068-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 544.482.631-34 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), KAMILA POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.524.351-00 (ADVOGADO), ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 10.220.039/0045-99 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JOLUAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.199.318/0001-46 (APELADO), Ernilio da Silva (ASSISTENTE), Edson Gregório de Souza (ASSISTENTE), Ana Paula de Oliveira (ASSISTENTE), Rafael Rodrigues Nery (ASSISTENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOLUAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.199.318/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS
- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
– VIA INADEQUADA DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Luciane Cristina da Silva Pereira contra
decisão que extinguiu
em parte o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, considerando que o veículo está registrado em nome de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
decisão
recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para pleitear indenização por danos materiais e extinguiu
em
parte o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses ali elencadas, incluindo a rejeição da alegação de convenção de arbitragem, a rejeição de pedido de gratuidade da justiça, entre outras.

No presente caso, a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito configura decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A decisão interlocutória que extingue parcialmente o processo sem resolução de mérito deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10089606120208110015, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciane Cristina da Silva Pereira Tomasi contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora para pleitear i
ndenização por danos materiais, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA TOMASI,
com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais (Acidente de Trânsito)” em desfavor de
ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL e JOLUAN TRANSPORTES EIRELLI – ME,
ambas pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, no dia 08/06/2015, por volta das 18h20, trafegava com o veículo marca Mitsubishi Lancer 2.0, cor cinza, ano 2014, chassi nº LMYSTCY4AEU002422 e RENAVAM nº 005836011, pertencente de fato ao seu esposo, Sr. Leandro José Tomasi, que o recebera de seu pai, Sr. Pedro Tomasi, ainda registrado em nome deste; que, estava acompanhada de seu filho menor, Lucas Henrique Pereira Tomasi, nascido em 17/04/2007, que, à época do acidente, tinha 8 anos; que, devido à má sinalização e à ausência de qualquer indicação para a saída do Aeroporto para a BR-163, encontrou grande dificuldade na via de acesso; que, no local, a primeira ré, Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S/A, realizava obras; que, ao adentrar na BR-163, foi abruptamente abalroada pelo veículo dirigido pelo motorista Sr. Everton Mendes de Sousa, um caminhão/trator marca Volvo FH12 380 4X2T, cor amarela, ano 2001, chassi 9BVA4B5A01E678651, RENAVAM 007670489, pertencente à segunda ré,
Joluan
Transportes EIRELLI – ME; que, as fotos anexadas demonstram que a primeira ré não sinalizou o trecho das obras, nem disponibilizou homens com bandeiras vermelhas para orientar os motoristas, conforme exige a lei; que, essa negligência transformou a obra em uma verdadeira armadilha para a segurança de transeuntes; que, no local, havia apenas placas indicando a velocidade máxima de 40 km/h, e tais omissões foram o "
sine

qua
non" do acidente, resultando em lesões corporais gravíssimas para a autora e seu filho, conforme evidenciam os laudos médicos, além de danos materiais significativos com a destruição do veículo; que, a falta de sinalização por parte da primeira ré tornou-se uma armadilha para quem saía do aeroporto em direção a Rondonópolis-MT, sendo que houve diversos precedentes de acidentes decorrentes da culpa exclusiva da primeira ré por não cumprir a legislação de sinalização; que, dentre esses casos, um resultou na morte de um pai de família; que, assim, requer a procedência da demanda, bem como a condenação nos encargos da sucumbência. Junta documentos e atribui à causa o valor de R$ 428.154,01 (quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e um centavo), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi deferido; em contrapartida, o pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido, bem como não foi designada audiência preliminar de conciliação, não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, a parte ré
Joluan
Transportes
Eireli
– ME apresentou contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, arguindo coisa julgada material e requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação da autora nos ônus
da
sucumbência. Juntou documentos.

Não houve impugnação à defesa.

Determinada a especificação das provas a serem produzidas, as partes pleitearam pela instrução processual.

Extinguiu-se o feito, sem resolução de mérito, com relação à parte ré
Joluan
Transportes
Eireli
– ME, uma vez que reconhecida a coisa julgada (ID 119895646), prosseguindo a demanda somente em desfavor da parte réOdebrechtEngenharia e Construção Internacional.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento (ID 130947999), sem o comparecimento da parte ré.

Chamou-se o feito à ordem para anular o processo a partir dacarta de citação de (ID 96207309), uma vez que o endereço indicado para a citação da parte ré pertencia a terceiro estranho ao processo.

Devidamente citada, a parte ré Odebrecht apresentou contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação da autora nos ônus
da
sucumbência. Juntou documentos.

Houve impugnação à defesa.

Determinada a especificação das provas a serem produzidas, as partes pleitearam pela instrução processual, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DE

CI

DO
:

Inicialmente, a parte ré arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a parte autora pleiteia indenização por danos materiais referente ao veículo de um terceiro (Pedro Tomasi).

Pois bem, analisando a argumentação da parte ré, vejo que a pretensão merece prosperar, uma vez que a parte autora requer indenização por danos materiais no valor de R$76.154,01 (setenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e um centavo), fundamentando-se na destruição total do veículo.

Entretanto, constata-se que o veículo pertence a um terceiro estranho à presente demanda, sendo que o orçamento acostado para os reparos no veículo identifica como cliente o proprietário, Pedro Tomasi (ID 60441368).

Assim,
acolho

a preliminar de ilegitimidade ativa no que se refere à possibilidade de a parte autora pleitear danos materiais, uma vez que não é proprietária do veículo e tampouco comprovou o desembolso dos valores relativos ao conserto do bem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE - DANO MATERIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DO EFETIVO VALOR DISPENDIDO COM O CONSERTO DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
..
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie.
Autor que não é proprietário do veículo e tampouco comprovou ter suportado o pagamento das despesas com o conserto do bem.
Ao revés, incontroverso nos autos que pretende realizar o reparo com o percebimento da indenização.
Impossibilidade.
Entendimento exarado pela Corte Superior no sentido de que na ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é legitimada a pessoa que comprovadamente suportou o prejuízo com a reparação do dano. Situação não evidenciada nos autos.
”
(TJ-MT - AC: 10189606120208110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA ESTADUAL – VEÍCULO LANÇADO EM CRATERA ABERTA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ELEMENTOS PRESENTES - ABATIMENTO SEGURO DPVAT – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor de veículo de propriedade de terceiro, envolvido em acidente, tem legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos materiais, desde que tenha suportado o prejuízo, o que não é o caso nos autos.
2. O Estado é legítimo para responder ação indenizatória por danos decorrentes da manutenção de rodovia sob sua administração. 3. Restou suficientemente comprovado pelo conjunto fático-probatório o preenchimento dos elementos necessários para configuração da responsabilidade civil estatal quanto ao evento danoso. 4. Hipótese em exame que não se amolda ao disposto na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Julgados daquela Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. 5. Importa a redução do quantum indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade. 6. Os índices para correção monetária e juros de mora deverão observar o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 7. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada.”
(TJ-MT 10074406320198110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2022)

Sendo assim,
acolho
a ilegitimidade ativa da parte autorapara postular indenização por danos materiais, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
485
, inciso
VI
,do
Código deProcesso
Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor pleiteado a título de danos materiais (R$76.154,01 (setenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e um centavo)), e o faço com fulcro no § 2°, art. 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
.

Considerando a extinção parcial do processo, o feito prosseguirá quanto às demais pretensões (danos estéticos e danos morais).

Neste trilho, passo
ao saneamento e organização do processo:

A parte ré pugna pelo acolhimento da prejudicial de coisa julgada, uma vez que a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais promovida pela empresa
Joluan
Transportes
Eireli
–ME contra Pedro Tomasi, proprietário do veículo descrito nos autos, no juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Campo Grande/MS, processo nº 0830962-38.2015.8.12.0001, teve sentença que transitou em julgado em 10/02/2022, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando Pedro ao pagamento de indenização por danos materiais.

Contudo, não verifico como possa germinar tal pretensão, uma vez que os artigos 504 e 506 do Código de Processo Civil dispõem:
“
Art. 504.
Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. (...)
Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Por fim, a parte ré arguiu preliminar de inépcia da inicial, argumentando que no rol dos pedidos a parte autora postulou pela constituição de bens para garantia de possível execução. Assim, requer a extinção do pedido de constituição de bens, em razão da ausência da causa de pedir.

De fato, verifica-se que nos pedidos da petição inicial a parte autora pugna(fl. 3 – correspondência ID 60441345):
“3. Sejam intimadas as Rés para constituírem bens nestes autos, fim garantirem a ação e possível execução”.

Pois bem, considerando que a parte autora detém uma merda expectativa de direito de sair vencedora nesta ação de conhecimento e, diante da ausência de demonstração do perigo de dissipação do patrimônio da empresa ré,
indefiro
o pedido de constrição de bens. Assim,
acolho
a preliminar arguida pela parte ré.

Para audiência de conciliação, instrução e julgamento,
designo o dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas.

Saliento que deverão comparecer
a
audiência instrutória, pessoalmente, a autora e o representante legal da parte ré, sob as penas da lei(art.361, II, CPC).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa prova.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se
”
.

A apelante sustenta que, apesar do veículo estar registrado em nome de seu sogro, ela e seu esposo possuíam a posse legítima e o direito de uso do veículo, o que lhe conferiria legitimidade ativa para pleitear a indenização pelos danos materiais sofridos. Argumenta ainda que a transferência da propriedade ocorre pela tradição (entrega do bem), conforme o art. 1.267 do Código Civil, e não exclusivamente pelo registro no DETRAN.

A parte apelada
ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL

apresentou suas contrarrazões (ID.
257250719
), pleiteando, preliminarmente, pelo
não
conhecimento
do recurso de apelação, suscitando a inadequação da via eleita, bem como, pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
no que tange ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Apelante quanto ao pedido de indenização de danos materiais do veículo de terceiro e, julgou a ação extinta, sem resolução de m
érito
no que se refere aos pedidos de danos materiais, além de requerer a condenação da Apelante em honorários sucumbenciais recursais para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa em favor da A
pelada, por fim,
defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelante é isenta
do recolhimento de
custas, conforme certidão no ID 258265193.

Di
spensada a atuação do Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que
trata-
se
de recurso de apelação interposto por Luciane Cristina da Silva Pereira Tomasi contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora para pleitear indenização por danos materiais, uma vez que o veículo envolvido no acidente pertence a um
terceiro (Pedro Tomasi) e que a autora, ora Apelante
não comprovou ter
suportado os prejuízos decorrentes do acidente
.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Sustenta a parte apelada,
que
o recurso de apelação não é a via adequada a ser utilizada contra a sentença proferida, defendendo que foi proferida uma decisão interlocutória, e que neste caso a via adequada seria o recurso de agravo de instrumento.

A
decisão
recorrida
reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para pleitear indenização por danos materiais e extinguiu
em
parte o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses ali elencadas, incluindo a rejeição da alegação de convenção de arbitragem, a rejeição de pedido de gratuidade da justiça, entre outras.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) é pacífica no sentido de que a via adequada para impugnar decisões interlocutórias que extinguem parcialmente o processo sem resolução de mérito é o agravo de instrumento.

C
ito, a título de exemplo, o seguinte julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão interlocutória que extingue parcialmente o processo sem resolução de mérito deve ser
impugnada
por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil." (TJ-MT - AI:
10089606120208110015, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023
).
(
Grifo nosso)

Diante do exposto, verifica-se que a via recursal eleita pela apelante é inadequada, uma vez que a decisão recorrida deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, e não de apelação.

Conclusão.

Portanto
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Luciane Cristina da Silva Pereira Tomasi, por inadequação da via eleita.

Majoro a c
onden
ação

d
a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
do valor pleiteado a título de danos materiais,
observado o disposto no artigo
98,§
3º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025